Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS APRESENTADAS. SEGUNDA FASE. REGULARIDADE DAS CONTAS. PERÍCIA. CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONOMICO. ARTIGO 85, §8o. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1 - O objetivo da ação de exigir contas é determinar com exatidão a existência de um saldo, seja este credor ou devedor, a fim de liquidar a relação econômica havida entre as partes. Assim, se apurado saldo referente às contas prestadas, será constituído um título executivo judicial a favor de uma das partes, conforme inteligência do 552 do Código de Processo Civil.
2 – No caso dos autos, foi reconhecido, na primeira fase do procedimento bifásico da ação de exigir contas, o dever do banco réu de prestar contas. 2.1 – Na segunda fase, foram colacionadas aos autos as contas pretendidas, sendo designada a realização de prova pericial que concluiu pela regularidade das contas apresentadas, não constatando, por outro lado, saldo em favor do requerente.
3 – Não obstante as alegações da parte autora, verifica-se que o laudo pericial examinou, do ponto de vista estritamente técnico, o conteúdo da documentação pertinente, constando deste exame que todos os extratos e lançamentos bancários realizados ao longo de 10 (dez) anos foram analisados no parecer técnico, não havendo lançamentos em duplicidade ou quaisquer outras irregularidades apuradas nas contas apresentadas.
4 – Não se vislumbra, portanto, fundamento para a reforma da sentença, tampouco motivo para declarar eventual saldo em favor do requerente, na medida em que comprovada a regularidade das contas prestadas pelo Banco BRB.
5 - Na fixação dos honorários advocatícios, o Novo Código de Processo Civil passou a disciplinar, como regra, a observância aos limites quantitativos previstos no §2o do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa. 5.1 – No entanto, no caso específico, não é possível fixar a verba sucumbencial com base no valor da causa, uma vez que a sua aplicação, se assim fosse admitido, iria resultaria na inexpressividade e desproporcionalidade do valor de honorários advocatícios à parte vencedora da demanda.
6 – Igualmente, revela-se impossível a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido, como pretende o banco-apelante. 6.1 - Isso porque, em que pese a sentença ter reconhecido a regularidade nas contas prestadas, julgando-se improcedente o pedido do autor-apelado, não é possível se extrair dos autos qualquer conteúdo econômico em favor do banco.
7 - Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios, no caso específico, deve seguir a regra excepcional do §8o do artigo 85 do CPC, uma vez que a valor da causa se mostra irrisório e não é possível de se mensurar o proveito econômico.
8 – Apelação do autor conhecida e desprovida.
9 – Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.